Tribunal: TJPA
Processo: 0013429-38.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013429-38.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MICHEL WAIZER COELHO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando os elementos de prova carreados aos autos, especialmente àqueles colhidos durante a instrução criminal, constata-se que a imputação feita ao apelado não se confirma de forma segura, havendo
dúvida razoável se, de fato, ele seria o responsável ou mesmo se teve alguma participação na irregularidade fiscal ocorrida, razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença recorrida, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
MICHEL WAIZER COELHO DA SILVA
da prática delitiva prevista no
art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

Nas razões recursais, alega a existência de prova suficiente nos autos da prática do referido crime pelo apelado e, assim, requer a condenação dele.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID - 6961786) o seguinte:

“(...)

Os acusados, na condição de representantes, cogerentes, coadministradores, controladores e corresponsáveis tributários do contribuinte infrator perpetraram, no dia 10 de dezembro de 2011 (mês de referência novembro de 2011), a seguinte infração fiscal, que também configura a conduta criminosa materializada no Ainf nº 012014510002167-0 (prova da materialidade delitiva – fl. 1):

‘O contribuinte deixou de recolher ICMS, no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado, nos livros próprios, as operações realizadas no mês de novembro de 2011.’

O contribuinte infrator em testilha foi constituído em 9/11/1998 por MARIA GLÓRIA COELHO DA SILVA e JANAÍNA MARIA DA SILVA CORRÊA.

Em 3/5/2004, o contrato social foi alterado de modo que naquele momento, após a cessão das cotas de capital de Janaína Maria Corrêa ao réu Michel Waizer Coelho da Silva, este passou a figurar formalmente como sócio meeiro (50% das cotas), ao lado da ré Maria Glória da Coelho da Silva, até a alteração contratual de 25/2/2011 quando a divisão de cotas passou a ser de 99% para Maria Glória e 1% para Michel Waizer, assim permanecendo até o período fiscalizado pelo Ainf.”
(grifo nosso)

O acusado foi incursionado nas sanções do art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, da
Lei nº 8.137/90, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (ID – 6961807), tendo sido interposto recurso de apelação pelo
dominus litis
, objetivando a condenação do ora recorrido, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Como suso mencionado, está sendo imputada ao apelado a prática das condutas descritas no art. 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.137/90 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo), as quais constituem elementos típicos do denominado crime de sonegação fiscal.

Vejamos o que estabelece o aludido dispositivo:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

In casu
, a Empresa B. Importados Ltda. deixou de recolher ICMS, no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado, nos livros próprios, as operações realizadas no mês de novembro de 2021.

Pois bem. A materialidade do fato se encontra devidamente comprovada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012014510002167-0 (ID – 6961871), Certidão de Dívida Ativa Tributária (ID – 6961882) e demais documentos constantes do processo administrativo fiscal nº 012014730006687-8 (IDs – 6961871 a 6961882).

De outro lado, entendo que a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada nos autos. Explico:

Em juízo,
a testemunha SÉRGIO OTÁVIO CONTENTE FERNANDES, auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), relatou ter encontrado o contribuinte no endereço e, na ocasião, ter tido contato com o recorrido e com a Senhora Raimunda Rita, a qual também possuía procuração para assinar documentos, bem como
aduziu não saber informar se havia outro sócio do contribuinte que fosse responsável pela administração negocial da gerência
.

Em juízo, a testemunha RAIMUNDA RITA VASCONCELOS DE BRITO, declarou que
era encarregada do setor fiscal da Empresa contribuinte
, que possuía procuração para levar documentos à SEFA e assinar notificações dos autos de infração, bem como
que fazia os lançamentos e os reportava direto para a contadora da Empresa, a qual, por sua vez, reportava ao Sr. Evaristo
. Disse, ainda,
que o apelado não trabalhava na Empresa e que Evaristo, irmão dele, era quem a administrativa e assim permaneceu por muitos anos
.

Em seu interrogatório judicial, o recorrido negou os fatos a ele imputados e asseverou que o irmão era quem administrava a Empresa, apesar de, por desconhecimento, ter permanecido no quadro societário.

Como se vê, há claras divergências entre os depoimentos das únicas testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, o que, inclusive, corrobora o relato do apelado, no sentido de que o seu irmão era quem tomava as decisões gerenciais da contribuinte.

É certo que o auditor fiscal da SEFA recordou ter sido atendido pelo recorrido durante as diligências à Empresa, no entanto, considerando os demais elementos coligidos, há dúvida razoável se, de fato, ele seria o responsável ou mesmo se teve alguma participação na irregularidade fiscal ocorrida.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista que, para a condenação do réu, é exigível a certeza da prática criminosa, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, pois o risco advindo de uma condenação equivocada faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado, sendo pertinente rememorar a máxima segundo a qual é muito mais injusto condenar um inocente do que absolver um culpado.

Desta feita, se da análise probatória o julgador verificar que a imputação que a peça inaugural fez ao acusado não se confirma de forma segura, bem como, se o contexto das provas lhe permite um juízo de dúvida acerca da prática do crime pelo réu, impõe-se a absolvição, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
, como na hipótese, devendo, assim, ser mantida sentença vergastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME TRIBUTÁRIO - CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O INCISO V, DA LEI Nº 8.137/90
- PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - REJEIÇÃO -
MÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO DE CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.

Não há nulidade na denúncia que cumpre as exigências contidas no artigo 41 do CPP e possibilita a defesa do réu. Sendo acolhida a arguição defensiva de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e restando prejudicada a análise do mérito, não há falar-se em ausência de apreciação de tese defensiva, mormente quando esta era utilizada justamente para fundamentar o pleito de absolvição.
No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Inexistindo provas seguras de que o acusado deliberadamente se recusou em atender exigência da autoridade tributária, é impositiva a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio in dubio pro reo
.”
(TJ/MG, APR 0072384-40.2011.8.13.0647, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Faial Leite, j. 31/01/2023) (grifo nosso)

“Apelação.
Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal de ICMS. Artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. Sentença absolutória. Insurgência ministerial
. Materialidade demonstrada.
Não há provas suficientes da autoria. Vigência do princípio do in dubio pro reo
.
Sentença mantida
– Recurso não provido.”
(TJ/SP, APR 0006439-74.2010.8.26.0358, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 08/09/2022) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
.
SONEGAÇÃO FISCAL
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
RECURSO MINISTERIAL
.
CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta da conduta criminosa, sem o que se impõe a manutenção da absolvição do denunciado
.

2.
Recurso ministerial desprovido
.”
(TJ/ES, 0025727-72.2013.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém, 09/12/2024